Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700388-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID KELLY FERNANDES D OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 209 D E S P A C H O Cuida-se de agravo instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto INGRID KELLY FERNANDES D OLIVEIRA contra CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 209, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento sentença n. 0702777-10.2021.8.07.0001. A parte deve apresentar documentos comprobatórios atuais da alegada impossibilidade de arcarem com o pagamento das despesas processuais, de modo a permitir a análise da necessidade ou não de recolhimento do preparo. A recorrente anexou documentos comprobatórios, como, por exemplo os documentos de IDs 42544871, 42544872, 42544873 e a petição de ID 42619091. Contudo, eles são insuficientes para comprovar a hipossuficiência. Intime-se a agravante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira com documentos atuais, como, por exemplo, (a) declaração de imposto de renda do último exercício; (b) extratos recentes da conta corrente; (c) os 3 (três) últimos contracheques; (d) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência em complemento aos já constantes dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme os arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023 15:22:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador